Tribunal: TJDFT
Processo: 0706268-07.2021.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. CRIME DE FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. MATERIALIDADE E AUTORIA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. LAUDO PAPILOSCÓPICO. FRAGMENTO DE IMPRESSÃO DIGITAL DO RÉU ENCONTRADO NO LOCAL DO CRIME. PLEITO DE AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA IMPROCEDENTE. AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL. SUPRIMENTO POR OUTRAS PROVAS. QUALIFICADORA DEVIDAMENTE CONFIGURADA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. 1a FASE. NOTA NEGATIVA DOS VETORES CONDUTA SOCIAL E PERSONALIDADE AFASTADA. FUNDAMENTO INIDÔNEO. 2a FASE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA E MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO PARCIAL. POSSIBILIDADE. PENA DEFINITIVA REDIMENSIONADA. PENA PECUNIÁRIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.Mantém-se a condenação do acusado pela prática do crime previsto no art. 155, § 4o, inciso I, do Código Penal, diante do relato firme e harmônico da vítima, corroborado pelo depoimento do policial e pelo laudo papiloscópico, o qual atestou a presença da impressão digital do réu no local do crime.

2. O entendimento jurisprudencial deste TJDFT é firme no sentido de que não há necessidade de laudo pericial para o reconhecimento da qualificadora de rompimento de obstáculo quando puder ser provado por outros meios, como no caso dos autos.

3. In casu, a vítima, em seu depoimento judicial, afirmou que constatou o arrombamento da porta quando chegou ao local e que teve um prejuízo de cerca de R$ 800,00 para consertá-la.

4. A personalidade deve se fundamentar em elementos concretos dos autos, como a atitude ameaçadora, de enfrentamento e destemor.

5. A conduta social é circunstância que avalia a interação do agente no meio em que vive, seu comportamento no âmbito familiar, de amigos e de trabalho.

6. Concorrendo a atenuante da confissão espontânea e agravante da multirreincidência, promove-se a compensação parcial entre as moduladoras.

7. A pena de multa deve guardar proporcionalidade com a reprimenda corporal aplicada.

8. Recurso conhecido e parcialmente provido.